Tribunal: TJES
Processo: 5004031-34.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004031-34.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: TEREZA MARIA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5004031-34.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
TEREZA MARIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR LEVANTADA EM RECURSO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO QUESTIONAMENTO DA MULTA PROCESSUAL APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração ID 1897057 opostos por BANCO BMG S/A em face do Acórdão ID 1875356, que conheceu e desproveu o recurso e manteve a sentença nos demais pontos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei no 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no julgado, vez que deixou de analisar a tese de sentença
extra petita
arguida em recurso, no que se refere a revisão contratual. Ademais, questiona o embargante que a sentença de piso fixou valor elevado de multa em caso de descumprimento da obrigação, requerendo o afastamento da multa ora fixada, além de requerer que sejam “prequestionados” diversos dispositivos legais e constitucionais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos estreitos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com razão o embargante quanto a análise da preliminar de julgamento extra petita, haja vista que constou a referida arguição no recurso inominado manejado e tal preliminar fora ignorada no acórdão.

Contudo, não há que se falar em julgamento extra petita no caso em comento, haja vista que a parte autora pretendeu em sua demanda a nulidade do ajuste, em razão de vício de consentimento, tendo o julgado combatido, na prática, acolhido a tese autoral (erro quanto ao negócio jurídico efetivado e o realmente pretendido), mas, em vez de nulificar o ajuste, revisou-o para adequá-lo ao negócio efetivamente pretendido pela parte autora.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento extra petita, razão pela qual rejeito a preliminar.

Verifico também que o acórdão fora omisso em relação ao questionamento da necessidade e do valor da multa arbitrada, mas, mesmo assim, a sentença deve ser mantida, posto que por se tratar de obrigação de fazer, plenamente possível a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação, tendo esta sido arbitrada em valor razoável e proporcional, inclusive limitando-a a um patamar máximo, visando a evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim
, o entendimento do STJ acerca da possibilidade de manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento não possui aplicação no rito da lei n. 9.099/95, eis que o referido entendimento fora firmado na análise de processo sob o rito comum,
sendo incabível tal pretensão sob pena de ofensa aos princípios da informalidade e celeridade que norteiam o presente microsistema
. Dessa forma, correto o entendimento que gerou o Enunciado n. 125 do FONAJE, que veda a utilização dos embargos de declaração para a referida finalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos
,
e DOU
-LHE PROVIMENTO
apenas para enfrentar as questões omissas, mas, mantendo o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.